Tribunal: TJDFT
Processo: 0022050-42.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0022050-42.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA DE SOUZA CARVALHO OLIVEIRA, JULIANO GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECSIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A REPRESENTANTE: TECSIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.13198456- Pág.1/3, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora